Tribunal: STF
Processo: RE 1497319
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 4. Sobre a gravação audiovisual, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas"), reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 5. No caso dos autos, não havia fundadas razões que autorizassem o ingresso no domicílio do agravado. Deveras, o fato de haverem sido apreendidas algumas porções de crack com o acusado em via pública não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência dele. 6. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu, livre e voluntariamente, após ser abordado em via pública, haveria confessado ter mais drogas no interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo. Não há comprovação também, nos moldes delimitados pela jurisprudência do STJ, do consentimento da mãe do acusado para o ingresso dos policiais em seu domicílio. 7. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 8. Agravo regimental não provido”. (edoc. 62)



    No recurso, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca domiciliar foi realizada diante de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito.



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o juízo de primeiro grau condenou o acusado a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Acerca da tese de invasão de domicílio, assim decidiu:  



    “No caso dos autos, as diligências no interior do imóvel foram previamente autorizadas pela mãe do denunciado. Ademais, o próprio denunciado afirma, durante o interrogatório, que os policiais adentraram em seu domicílio após autorização expressa de sua mãe. 



    Em consonância com a afirmação do denunciado, estão os depoimentos dos policiais, visto que foram unânimes ao narrar os fatos, afirmando veementemente ter adentrado no domicílio após autorização verbal e expressa da mãe agente. 



    Assim, não há de se falar em ausência de consentimento válido do morador e nulidade das provas obtidas, pois as buscas e apreensão foram previamente autorizadas, de forma livre e voluntária, sem qualquer tipo de constrangimento ou coação. 



    Ademais, tratando-se de estado de flagrância, o adentramento é possível. 



    Tratando-se de crime permanente, de conteúdo múltiplo, não é necessário que a parte ré esteja em contato físico com a droga no momento de sua prisão. 



    Dentre os verbos do art. 33, cito ‘ter em depósito’ e ‘guardar’ como caracterizadores do delito imputado à ora parte ré. 



    E a tinha em depósito e a guardava, de forma que a abordagem policial não padece de nenhuma ilegalidade. 



    Além do mais, verifica-se os policiais visualizaram o momento em que o réu dispensou o entorpecente no solo. Conduta, que por si só, caracterizam a fundada suspeita exigida pelo strandard processual. 



    Além do mais, os policiais foram informados sobre a existência de drogas no interior do imóvel, sendo que tal informação teria sido repassada pelo denunciado durante abordagem policial. 



    Então, houve concretos elementos que justificassem o ato, e não apenas meras suspeitas vazias, estas sim repudiadas pelo STJ. E essas informações de flagrância ocorreram antes do adentramento, e não depois (comprovação a posteriori, vedada pelo STJ). 



    Verifica-se, portanto, que os policiais somente adentraram no imóvel, após as suspeitas iniciais terem se confirmado em algo concreto, e depois da notícia de que, após a apreensão inicial, o indivíduo tinha mais drogas no interior da residência, ante a sua confissão. 



    Em momento algum dos autos se fez prova de que a confissão do IP tivesse sido viciada. Confessou com clareza de detalhes”. (edoc. 62, p. 11-13, grifamos)  



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça estadual manteve a sentença e ao afastar a tese de violação ao domicílio, assim fundamentou:   



    “Na hipótese dos autos, constata-se que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, certo que, durante a abordagem, Saulo dispensou duas porções de crack, o que confirmou o teor das denúncias e, por consequência, caracterizou o flagrante delito. 



    Quer me parecer claro, deste modo, que não ocorreu qualquer violação de domicílio. Ao contrário, o réu encontrava-se em situação de flagrância, que efetivamente restou confirmada. Não só pesava contra o réu uma denúncia anônima dando conta do envolvimento com o tráfico como também foram apreendidas drogas em seu poder, configurado o flagrante delito. 



    A garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio não tem natureza absoluta, não podendo ser utilizada pelo agente transgressor como forma de proteger interesses ilícitos, cedendo sempre que sua conduta atentar contra o direito. 



    Seja como for, os policiais militares consignaram que o ingresso no domicílio foi autorizado pela genitora do ora recorrente, o que faz cair por terra a alegação de violação de domicílio”. (edoc. 9, p. 5)  



    Todavia, a Sexta Turma do STJ, nos autos do HC nº 823.042/MG, manteve decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, no sentido de “reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do paciente, bem como de todas as provas delas derivadas, as quais deverão ser desentranhadas do processo; fica ressalvada, todavia, a apreensão de drogas ocorrida antes da entrada na residência” (edoc. 39, p. 13, grifamos). Observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter permanente autorizaria, segundo antiga linha de pensamento, o ingresso domiciliar. 



    (...)



    Conforme assinalei no julgamento monocrático, reputo como ilícito o ingresso no domicílio do acusado. 



    Depreende-se dos excertos acima que a entrada na residência do réu foi considerada válida com base em três fundamentos: a) a existência de notícias anônimas acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; b) a apreensão de drogas com o paciente na rua, em frente à sua residência, e c) o fato de o acusado haver confessado informalmente aos policiais que existiam mais substâncias entorpecentes no interior do imóvel, seguida da autorização da mãe dele para que os policiais ingressassem na residência. 



    Em relação ao primeiro fundamento, esclareço que não houve referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Não houve, da mesma forma, menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Da mesma forma, é importante salientar que, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente. 



    Relembro que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notitia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018). Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 



    Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC n. 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/12/2019). 



    No mesmo sentido, menciono: "[...] a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020)" (HC n. 644.951/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 8/6/2021). 



    Ademais, o fato de haverem sido apreendidas algumas porções de crack com o acusado não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência dele.



    (...)



    Por fim, quanto ao terceiro argumento, é importante salientar que soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, após ser abordado por agentes estatais em via pública, haveria confessado ter mais drogas no interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio”. (edoc. 62, p. 14-15)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    Na espécie, veja-se a cronologia dos atos: os policiais receberam denúncia anônima dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e dirigindo-se ao local, na abordagem, o acusado dispensou duas porções de crack. Logo após, com a autorização da genitora do réu, ingressaram na residência (edoc. 9, p. 5).



    Conforme se verifica, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento do acusado em dispensar parte da droga (duas porções de crack), o que legitimou a ação policial e resultou na apreensão de “03 (três) porções de maconha com massa de 266,96 (duzentos e sessenta e seis gramas e noventa e seis centigramas), 05 (cinco) micro tubos contendo cocaína com massa de 1,51 (uma grama e cinquenta e um centigramas)”.



    Além disso, as instâncias ordinárias apuraram que “as diligências no interior do imóvel foram previamente autorizadas pela mãe do denunciado” (edoc. 9, p. 5, grifamos). Sendo essa informação confirmada pelo acusado durante o interrogatório. 



    Anota-se também que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Além disso, o ingresso no domicílio realizado por denúncia anônima, para ser legítimo, deve ser amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, a exemplo do comportamento suspeito do acusado ou tentativa de fuga. A propósito, destaco os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos) 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória do recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente